Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. AJUIZAMENTO PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LOCAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA.
1. Conflito de competência suscitado em Ação de Rescisão Contratual ajuizada por consumidor.
2. O consumidor, autor da ação, pode escolher o local mais favorável para defender seus direitos, não sendo obrigatório o processamento em seu domicílio, especialmente quando houver cláusula de eleição de foro cuja competência é atribuída ao local do imóvel.
3. Existindo cláusula de eleição que altere a competência relativa, sobre a qual não se vislumbra abusividade ou ilicitude, deve-se dar prevalência ao convencionado entre as partes, em consonância com o art. 63, §1o e § 5o do CPC.
4. Conflito improcedente. Declarada a competência do Juízo Suscitante da 2a Vara Cível de Samambaia.